Tribunal: STF
Processo: HC 70086
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS.  FALTA  DE  DEFESA:  REITERAÇÃO;
NÃO-CONHECIMENTO.  FALTA DE FIXAÇÃO  DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO
DA PENA:  DEFERIMENTO.
         I  - Alegação  de   falta  de  defesa. Alegação ja apreciada
- e  afastada  -  em  julgamento   anterior  (HC  69547-7).  Mera
reiteração, de que não se conhece.
         II - Falta de especificação do regime inicial do cumprimento
da pena. Nulidade topica. Deferimento da ordem, neste ponto, para que
o tribunal "a quo" declare o regime.